Tribunal: STF
Processo: HC 188189
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 541.866, in verbis:
    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
    1. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. 
    2. No caso, verifica-se omissão no acórdão embargado, no que tange aos requisitos da custódia provisória imposta ao ora embargante. 
    3. Assim, analisando os termos do decreto de prisão preventiva, tem-se que a custódia do paciente, ora embargante, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso com vários agentes, dentre eles um adolescente, mediante o uso de arma de fogo, com privação da liberdade das vítimas, sendo que uma delas foi, inclusive, agredida fisicamente. 
    4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, mantido o não conhecimento do habeas corpus.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a defesa não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do mandamus.
    Ato contínuo, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para sanar omissão quanto aos requisitos da custódia cautelar imposta ao paciente, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Afirma que “a decisão foi realizada de forma ‘genérica’ sem a devida fundamentação idônea”, aduzindo não ter sido apontado “qualquer elemento ou condição pessoal do paciente que justificasse a decretação da prisão preventiva”.
    A defesa sustenta a ilegalidade da “decisão que se resume a indicar a necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade em abstrato do delito, sem indicar elementos bastantes a demonstrar o risco da manutenção do agente em liberdade”.
    Destaca, ainda, que “as condições pessoais do paciente são favoráveis, uma vez que trata-se de pessoa primária, de bons antecedentes, com idade inferior a 21 anos na data em que ocorreu o delito a ele imputado e até a presente data não consta qualquer informação referente a prática de novos delitos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, requer-se: 
    A - O deferimento da medida liminar ora pleiteada, dentro dos seus estreitos limites, para o único e exclusivo fim de conceder o direito ao paciente de responder em liberdade até que o mérito da presente ação de habeas corpus seja julgado, comunicando-se incontinenti a douta autoridade coatora, bem como determinando a expedição imediata do competente contramandado de prisão em favor do paciente; 
    B - O conhecimento e provimento do presente Writ para reconhecer a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e revogar a prisão preventiva decretada, por fim, conceder a liberdade provisória ao paciente com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que possa responder a ação penal em liberdade, expedindo-se incontinente contramandado de prisão.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Consoante disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam para sua revisão, por mero inconformismo da parte. 
    No caso, de fato, foi transcrita, no acórdão embargado, apenas a decisão que decretou a prisão preventiva do corréu, havendo omissão a ser sanada no que tange aos requisitos da custódia provisória imposta ao ora embargante. 
    Assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente GIÁCOMO GABETA foi decretada pelos seguintes fundamentos: 
    ‘Analisando os autos, vislumbro presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar dos réus. 
    A prova da materialidade delitiva bem como os indícios de autoria estão devidamente demonstrados pelas peças no inquérito policial, mormente pelas declarações da vítima que reconheceu os réus MANOEL, GIÁCOMO, EDUARDO e o adolescente, pelas declarações dos réus EDUARDO e Manoel indicado o réu CLEITON como sendo quem os levou para a prática do roubo. 
    Outrossim, a prisão do réu é necessária para a garantia da ordem pública, visto que, estão sendo acusado de delito que se revestiu de peculiar gravidade (roubo à residência com três vítimas, uma delas criança), com subtração de diversos bens.’ (e-STJ, fl. 388)
    Extrai-se, ainda, da denúncia: 
    ‘Segundo se apurou, EDUARDO SANTIAGO OLIVEIRA havia trabalhado durante dois meses na chácara das vítimas Paulo Henrique Palande e Rose Palande e conhecia a dinâmica da família, os pertences e o veículo existentes na casa. 
    Assim, de posse de tais informações, na data dos fatos, os denunciados MANUEL JESUS SILVA, EDUARDO SANTIAGO OLIVEIRA, CLEITON ALEXA PATRISSI e GIACOMO GABETA uniram-se ao adolescente Igor Antonio de Jesus, a fim de praticarem um roubo, naquele local. 
    Munidos de armas de fogo, os denunciados e o adolescente, ocupando um veículo conduzido pelo denunciado CLEITON, dirigiram-se até a chácara onde residem as vítimas. Lá, renderam as ofendidas Rose e Maria Olívia. 
    Em seguida, renderam a vítima Paulo, que tratava dos cavalos. 
    Ato contínuo, de arma em punho, enquanto os denunciados EDUARDO e CLEITON permaneceram do lado de fora, vigiando o local e garantindo a fuga, os demais comparsas MANOEL, GIACOMO e o adolescente ordenaram às vítimas que ingressassem na residência, o que foi feito. As mãos da vítima Paulo foram amarradas pelos roubadores e a família toda foi trancada em um quarto. 
    Em seguida, enquanto o adolescente Igor, armado, vigiava os ofendidos, os roubadores MANOEL E GIÁCOMO se apoderaram de vários pertences da família. 
    Durante a empreitada criminosa, os agentes encontraram um cofre e passaram a agredir a vítima Paulo, exigindo que ele falasse a senha de abertura. Entretanto, o ofendido desconhecia qualquer senha, razão pela qual foi obrigado a usar uma marreta, por mais de uma hora, para abrir o cofre, que estava vazio. 
    [...] 
    Posteriormente, após as investigações da Polícia Civil, os autores do roubo foram identificados, parte dos bens subtraídos foi recuperada e a vítima Paulo efetuou o reconhecimento dos denunciados MANOEL, GIÁCOMO, EDUARDO e do adolescente Igor (fls. 20/21) ’
    Como se vê, a custódia cautelar do paciente, ora embargante, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso com vários agentes, dentre eles um adolescente, mediante o uso de arma de fogo, com privação da liberdade das vítimas, sendo que uma delas foi, inclusive, agredida fisicamente. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    (…)
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com relação aos requisitos da prisão preventiva do paciente GIÁCOMO GABETA, ora embargante, mantendo o não conhecimento do habeas corpus originário.”
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a custódia cautelar do paciente, ora embargante, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que teria assassinado sua ex-namorada, que estava grávida, desferindo-lhe diversos golpes de faca na cabeça, no abdômen, na região da pelve e no maxilar. Não bastasse, ainda teria ateado fogo em seu corpo, causando-lhe ainda mais dor e sofrimento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.484-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 21/03/2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 148.831-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 4. Paciente que responde pela prática, em tese, dos crimes de ameaça e homicídio (por duas vezes – artigos 147, caput, e 121, § 2º, incisos I e IV, todos do Código Penal), cometidos contra pai e filho. Fundamentos idôneos. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 6. Apresentação de novos argumentos como perícia em imagens de circuito de segurança, não apreciados pelas instâncias anteriores. Indevida supressão. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.960-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 16/04/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 143.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017) 
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Demais disso, cumpre destacar a ausência de vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido”. (AI 783.503-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 724.151-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente